Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo está em fase de elaboração de cálculos (ID: 45146065). Instado, o SINDIRETA concordou com os cálculos (ID: 45603372). O Distrito Federal, por outro lado, impugnou os valores. No ID: 45607561, acostou-se ofício da COORPRE. Nesse cenário, intime-se as partes quanto ao expediente da COORPRE. Na oportunidade, manifeste-se o SINDIRETA quanto à impugnação do Distrito Federal, informando se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 46008870, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores. Brasília, 3 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador